Tribunal: STF
Processo: ARE 1478559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - Utilização de faixa de domínio de ferrovia por parte da Eletropaulo, voltando-se a autora não só contra o valor cobrado para exame do projeto e o valor da contraprestação mensal, mas também em face da imposição de assinatura de termo de permissão de uso, que contempla assunção de uma série de obrigações - Sentença que se revelou ambígua na identificação dos limites objetivos da lide - Aplicação da regra do art . 1.013, §3°, H, do CPC - Bate-se a autora contra a exigência de que a autorização do uso da faixa de domínio seja pessoal , e ainda, contra a imposição dos Ônus decorrentes da eventual hipótese de mudança das instalações da rede , independentemente do fato de ter dado causa a ela - Insurge-se, ademais, contra a vedação da reversibilidade e da transferência dos bens aplicados na concessão, tanto quanto contra a previsão do que chama de "responsabilidade objetiva , argumentando, por fim, com violação da boa-fé objetiva por parte do Governo do Estado, do qual a CPTM é subsidiária - Cobrança que se justifica, considerada a regra do art. 11 da LF 8.987195 e do art. 4% V, da LE n° 7.861192 - Inexiste ilegalidade na obrigação, imposta no TPU, de regularização das áreas que a Eletropaulo pretenda ocupar , pois necessária a conciliação das atividades concernentes ao fornecimento de energia elétrica com aquelas relativas ao transporte público ferroviário - Muito menos se vê incompatibilidade na possibilidade de retomada do espaço concedido , pois não se está tratando propriamente de servidão - Ausente previsão, no noticiado TPU, de reversão dos bens utilizados pela Eletropaulo em favor da CPTM, revelando-se inaplicável, por consequência, a regra do art. 35 da LF n° 8.98711995 - Inexistência de burla ao princípio da boa -fé objetiva, haja vista que a CPTM não se confunde com o Governo do Estado de São Paulo, que interveio, com sua anuência, no contrato celebrado entre a Eletropaulo e a União - Recurso da requerida provido e recurso da autora improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 21, XII, "b"; 22, IV; 37, caput, XXI; 93, IX; 97 e 175, parágrafo único, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Está-se a dizer aqui - diante das razões parelhas que indicam a aplicação das normas de desapropriação aos casos de servidão — que o titular de concessão outorgada pela União Federal não pode impor as suas condições à entidade estadual criada por lei para prestar o serviço público de transporte ferroviário, sem submeter a ela o projeto das obras que tenciona realizar, exame este que implica custo, pois a aprovação não se limita ao exame de plantas e memoriais, exigindo fiscalização, mormente porque, na área de domínio da CPTM, outras sociedades de economia mista, e também empresas públicas, atuam na prestação de serviço público. 



    E o custo a que se fez referência é remunerado precisamente por tarifa (preço público), não se podendo interpretar a expressão “sem ônus para os concessionários”, de que se vale a regra do artigo 3º do Decreto nº 84.398/80, no sentido de impedir que a empresa estatal, subsidiada pelo Governo do Estado para prestar serviço público, exija o pagamento do valor correspondente aos gastos decorrentes da aplicação de recursos materiais e humanos necessários ao exame de pedido que envolve ocupação de área pública. (...)



    E, no caso sob exame — como já se disse parágrafos acima —, embora inexista contrato de concessão, haja vista que a CTPM exerce em nome próprio o serviço público de transporte ferroviário — atuando a Administração Pública, assim, de maneira descentralizada —, certo é que a possibilidade da sobredita cobrança decorre da norma do artigo 4º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.861/92. 



    Não se desconhece posição em sentido contrário, daquela mesma Colenda Corte (REsp 1.790.875/SP, 2º T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2019). Entretanto, mais representativa, do ponto de vista institucional, a orientação da Seção, em relação ao entendimento da Turma. Mais que isto, há entendimento da mesma 2º Turma, mais recente, a prestigiar a posição ora adotada por esta Egrégia Câmara. A 1º Turma também vem acompanhando esta orientação (Aglnt no AREsp 1427126 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves. j. 24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1848363 / SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/03/2020, SJ 23/03/2020; AgInt no AREsp 1444719 / SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 01/10/2019, Dje 04/10/2019). 



    Não se desconhece tampouco posição jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de exigência de contraprestação por particular em face de particular, desde que exista cláusula específica no contrato de concessão, devida se mostra a cobrança (STJ, EREsp nº 985.695, 1º S., DJe 12/12/2014), o que não se passa quando se está tratando da Administração Pública, direta ou indireta, em face do particular, hipótese em que a cobrança seria ilegítima (STJ, REsp nº 1.144.399, 1º S., Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/10/2017). Todavia, há de se fazer uma distinção relevante, diante da hipótese concreta. 



    Importa o fato de que se está diante de duas entidades submetidas ao regime de Direito Privado, mais especificamente, no caso da CPTM (que é quem faz a exigência da contraprestação), com parcela do capital privado, razão de adotar, aliás, a expressão “Companhia” na sua denominação. Em outras palavras, não importa o fato de que esteja o Estado a agir de forma descentralizada, mas sim a composição do capital da entidade, no caso da empresa pública, fruto da transferência de bens da entidade política a que a empresa se vincula e, na hipótese de sociedade de economia mista, mescla de recursos públicos e privados. 



    É certo que a partir da edição da Lei Federal nº 13.116/15, que trata das normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, esse quadro se alterou (art. 8º). Todavia, cabe o registro de que não se está tratando de serviço de telecomunicações. E mesmo que dele se estivesse cuidando, ocorreria lembrar a ressalva aberta na parte final da norma do artigo 12, caput. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente